Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO ENTRE CREDENCIADORA E LOJISTA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELAS CONTESTAÇÕES DE COMPRA (CHARGEBACKS) ATRIBUÍVEL AO LOJISTA NA SITUAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de decisão de saneamento, por si só, não implica a nulidade da sentença, uma vez que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). No caso concreto, não há que se falar em nulidade da sentença em virtude do julgamento antecipado da lide realizado na origem, pois o proceder do juízo de origem está em consonância com o art. 355, I, do CPC, já que a controvérsia dos autos pode ser resolvida a partir do reexame do acervo documental coligido ao feito.
2. A relação jurídico-processual estabelecida entre lojista e credenciadora que presta serviços eletrônicos da gestão de pagamentos é de fomento à atividade empresarial. Diante disso, segundo a jurisprudência deste TJDFT e do STJ, “afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial. Na espécie, não se pode ignorar que, no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista” (REsp n. 1.990.962/RS, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024.). Tratando-se de contrato sujeito ao regime jurídico civil-empresarial, aplica-se a presunção de paridade e simetria na alocação de riscos do negócio, prevista no art. 421-A do Código Civil.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se que as transações objeto de chargeback (contestação de compra) resultaram de desmembramento de preço de transação com utilização de um mesmo mecanismo de pagamento, o que é vedado pelo contrato firmado entre o lojista e a credenciadora, pois pode representar forma de burla ao sistema antifraude das instituições financeiras na identificação de transações atípicas. Na espécie, em que pese a alegação de abusividade da cláusula que impõe a responsabilidade ao lojista pelas transações objeto de chargeback, a apelante (lojista) não demonstrou que adotou diligências para assegurar a higidez das transações bancárias contestadas, de onde não há que se falar em responsabilização da credenciadora pelas contestações de compra perfectibilizadas, quando é a conduta do lojista, no procedimento de venda, relevante para a consecução de fraude e manifestamente contrária às posturas exigidas no contrato firmado. Deve, portanto, ser mantida a sentença em que julgada improcedente a pretensão indenizatória do lojista em desfavor da credenciadora, por não se observar falha na prestação de serviços desta última em relação aos estornos decorrentes das operações contestadas.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.